Tribunal: TJDFT
Processo: 0730946-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMA 733 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO VERIFICADO. PREQUESTIONAMENTO. PEDIDO ELABORADO PELOS AGRAVANTES. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO. OMISSÃO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. O trânsito em julgado da Ação Coletiva no 32.159/1997 ocorreu após a declaração de inconstitucionalidade da TR como índice de correção. Portanto, não há que se falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada.
3. A ausência de manifestação acerca de pedido formulado nas razões de Agravo de Instrumento configura omissão a ser sanada.
4. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal rejeitados. Embargos de Declaração opostos por Edina das Graças Caixeta e Marconi Medeiros Marques de Oliveira providos.